Tribunal: TJDFT
Processo: 0750255-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750255-66.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA CAMPOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, ora embargada (DISTRITO FEDERAL), para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo apelado no ID 36545322. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator